Tribunal: STF
Processo: RE 93414
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
Prescrição retroativa com base na pena concretizada em grau de apelação. Reconhecimento por se haver consumado no período compreendido entre o despacho de recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Orientação do STF no mesmo sentido da decisão recorrida. Aplicação da Súmula 286. Recurso extraordinário não conhecido.